Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-17.2021.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004755-17.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELINALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 256.448.662-20 (APELANTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), ELIZALDA DA SILVA SOUSA - CPF: 701.893.582-20 (APELANTE), JOSE FELIX DOS SANTOS - CPF: 357.611.722-91 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO AMOROSA. RECURSO PROVIDO.

Não se pode reconhecer a união estável quando há dúvidas acerca da relação amorosa contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, por se tratar de requisitos elencados no art. 1.723 do CC, os quais incumbem ao autor demonstrar, por serem fatos constitutivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004755-17.2021.8.11.0007

APELANTE: ELINALDO BARBOSA DA SILVA e outros

APELADO: JOSE FELIX DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELINALDO BARBOSA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n. 1004755-17.2021.8.11.0007, da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
JOSE FELIX DOS SANTOS
, em que se julgou “
PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para reconhecer a existência de união estável entre o Autor e Ambrosina Barbosa da Silva, a partir do final do ano de 2000, ou seja, após o falecimento do esposo dessa
” (id. 137740887).

Os apelantes dizem que “
a união alegada é completamente descabida, uma vez que o apelado se quer gostava da Sra. Ambrosina, sendo que nesse período teve interesse amoroso na Sra. Elizalda, ora filha da falecida, relação essa que contava com apoio da mesma, que não aconteceu pois a Sra. Elizalda nunca cultivou sentimentos pelo Requerente
”.

Defendem que “
a Sra. Ambrosina casou com o Sr. Martim José da Silva em 25/09/1962 e permaneceu casada até a data de 11/09/2000 quando ficou viúva, o apelado afirma que o relacionamento iniciou em meados do ano 2000, o que é completamente equivocado visto que nesse mesmo ano a Sra. Ambrosina tinha acabado de ficar viúva
”.

Aludem que “
a Sra. Ambrosina, nunca teve vínculo amoroso algum com o apelado, eis que este, conforme era sabido por toda sua família, era apenas “agregado”, nunca tiveram qualquer vínculo amoroso, não sendo, sequer, parentes. não há dúvidas da existência de forte vínculo afetivo entre as partes
”.

Afirmam que “
A única suposta prova de existência de união estável tratase de testemunhas ouvidas em Juízo que afirmam que moravam e saiam juntos para ir à igreja, bem como as declarações sob os Id’s 62761374 a 62761377, contudo são fatos que não qualificam como união estável de modo que não pode ser presumida, ainda mais no caso em baila, que inexiste o desejo de constituição de família
”.

Salientam que, “
como conviviam juntos, com o tempo, a vizinhança criou a imagem equivocada de casal, quando na verdade o Apelante era agregado da família, porém sem qualquer intenção de constituição de entidade familiar
”.

Expõem que “
algumas pessoas assinaram sem saber o que estava assinando, assim como não sabia do teor existente na declaração e a real intenção do apelado, portanto conclui-se que tais documentos não podem prosperar, pois foram colhidas de forma ardilosa, com vício de vontade
”.

Aduzem que, “
se houvesse vinculo amoroso a Sra. Ambrosina com certeza preferiria oficializar a união no rito tradicional, e também para se adequar as normas e condutas de sua religião. Além disso, o Apelado chegou a casar com uma mulher no período em que ainda estava na qualidade de agregado da família, porém teve o fim do relacionamento aproximadamente 1 (um) ano
”.

Falam que “
o valor arbitrado para pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), está longe de ser um valor razoável, uma vez que os Apelantes não deram causa a presente ação, passando-se a configurar em inadmissível instrumento de locupletamento ilícito
”.

Requerem o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 137740889).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento por ofensa à dialeticidade ou o desprovimento do recurso (id. 137740895).

Sem interesse do MP (id. 138170693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELINALDO BARBOSA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n. 1004755-17.2021.8.11.0007, da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
JOSE FELIX DOS SANTOS
, em que se julgou “
PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para reconhecer a existência de união estável entre o Autor e Ambrosina Barbosa da Silva, a partir do final do ano de 2000, ou seja, após o falecimento do esposo dessa
” (id. 137740887).

Na inicial foi sustentado que “
o Autor e a falecida conviveram pública e socialmente como se marido e mulher fossem, desde o meado do ano 2000 , e juntos, constituíram família, empenharam-se na administração do lar conjugal, enquadrando-se nos termos do Código Civil em seu art. 1.723 caput, e art. 1º da Lei Federal 9.278/96
”, ou seja, teriam sido “
mais de 20 (vinte) anos, rompida em 04 de abril de 2021 com o falecimento
” de AMBROSINA BARBOSA DA SILVA.

Assim, pediu a procedência do pedido para que se reconheça a união estável.

Em sua defesa, os herdeiros dizem que o apelado, em verdade, seria apenas agregado da família e nunca teve relação amorosa com a falecida.

Buscando melhor aclarar as alegações, foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento:

A testemunha João Pereira declarou que conheceu a falecida há muitos anos; que mora na rua faz 30 anos e, há 15 anos, via a falecida passar na frente de sua casa com o apelante; que a casa deles tem distância de 200 metros; que eles sempre moravam juntos; que sempre passavam na frente da casa da testemunha para ir para igreja; que eram conhecidos como marido e mulher na vizinhança; que essa visão era passada; que não tem ciência de foram separados; que não frequentava a casa deles; que eles moravam em casas populares e acredita que eles moram no local desde 2000 ou 2002; que a autor e a falecida andavam como casal, como marido e mulher, ele sempre “apoiando a mão dela, conduzindo, sempre na postura de conduzindo ela”; que lhe causaria surpresa se não dissessem que não fossem marido e mulher.

A testemunha Ezilton disse que conhece o autor e a falecida faz 15 anos, na mesma rua; que passa na frente do portão da casa; que eles moravam juntos; que eles eram conhecidos como marido e mulher; que iam na igreja juntos; que a igreja é perto da vizinhança.

A testemunha Ana relatou que conhece o apelante e a falecida desde 1998; que conhece o apelante desde que morava no Pará; que eles moravam juntos na mesma casa no Pará, numa vila chamada Vila Camargo; que eles vieram para a região de Alta Floresta em 2007, se não lhe falha a memória; que a falecida tinha uma casa; que o autor ajudou a comprar a casa, bem como Elinaldo; que o autor tinha chácara e vendeu para comprar a casa; que a falecida e o autor continuaram morando em Alta Floresta até o falecimento; que não sabe das intimidades, mas o autor morava com a falecida, fazia comida, ajudava na casa; que a falecida falava que o autor era tudo para ela; que o autor veio trabalhar e passou a morar na casa com a falecida; que em 98 o esposo da falecida era vivo e o autor morava com o casal; que as pessoas comentavam que eles eram marido e mulher; que não viu eles dormindo juntos.

A testemunha José afirmou que morou na mesma rua do autor e da falecida, em 2012, em Alta Floresta; que moravam a 150 metros de distância; que o sobrinho dela morava com a falecida; que não sabe se eram marido e mulher, mas moravam na mesma casa; que eles iam na igreja juntos de mãos dadas.

A testemunha Gilson expôs que a falecida e o autor, bem como os herdeiros, são membros da igreja; que são da Adventista; que conhece eles há 10 anos; que o autor era amigo da família; que a falecida morava na Bom Pastor; que Elinaldo morou com ela e depois saiu; que sempre algum parente morava com ela; que ela era amiga do autor; que sempre tinha alguém com eles na casa; que o autor morava na casa com ela; que eles não moravam como marido e mulher; que o autor era diácono da igreja; que eles eram agregados, e não marido e mulher; que têm 150 membros na igreja; que orava com a falecida mais ou menos 1 vez por mês; que a falecida tinha dificuldade de enxergar; que os filhos dela levavam ela de carro ultimamente.

A testemunha Idezio falou que é da mesma igreja que as partes; que conhece a falecida desde 2007; que ela morava com o autor e com 2 netos; que há muitos anos o autor foi acolhido pela família; que eles não eram marido e mulher; que sempre ia na casa da falecida aos sábados à tarde; que ela tinha problema de visão; que ela enxergava uns 20%; que o autor levava ou alguns dos filhos; que o filho levava ela de carro também, quando podia; que a falecida era muito amorosa com as visitas; que alguém tinha que conduzir ela pelas mãos, pois ela não enxergava; que nunca viu ela de “trelele” com ninguém; que quando ela precisava de algo, sempre pedia pra alguém trazer para ela; que nunca viu ela no quarto com ninguém; que iam aos sábados de tarde cantando, ensaiando para a igreja; que o Elinaldo é seu amigo.

O Código Civil disciplina a União Estável:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família”

A Constituição Federal:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. “

A Lei 9.278/1996, no eu art. 1º, estabelece que
“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Depreende-se que a convivência pública com o objetivo de constituir família, é requisito para a união estável.

A doutrina traz que, “
De acordo com RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, entidade familiar é um conceito mais amplo de família. ‘A partir do momento em que a família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser muito mais o
espaço do amor, do afeto e do companheirismo
, surgiram novas e várias representações sociais para ela- dentre os quais destaca-se a união estável’
” (MELLO, Cleyson de Moraes. Código civil comentado / - 4. Ed. – Rio de Janeiro : Maria Augusta Delgado, 2016, p. 1516).

O CPC estabelece, no art. 373, I, que “
O ônus da prova incumbe
[...] ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

O conjunto probatório evidencia que entre o autor e a falecida não houve relação amorosa, apesar da amizade.

Algumas testemunhas relataram que eram vizinhos e que os viam andando de mãos dadas na rua indo à igreja, e que moravam na mesma casa.

Apesar de viverem no mesmo teto há aproximadamente 24 anos, foi destacado pela testemunha Ana que o requerente passou a residir com a Sra. Ambrosina (falecida) em 1998
quando ela era casada
. Ou seja, conviviam na mesma casa, mas a falecida era comprometida, casada com outra pessoa, que faleceu tempos depois.

Foi informado pela testemunha que o autor procurava por emprego e foi acolhido por Ambrosina e pelo esposo, tornando-se um dos membros da família, sendo que, quando foram morar em Alta Floresta, em 2007, a falecida já era viúva.

Outras duas testemunhas, Gilson e Idezio, foram mais contundentes, afirmando sem dúvidas que eles não eram um casal, que sempre alguém estava residindo com eles na mesma casa, ou seja, nunca ficaram sós, e que, em verdade, eles eram amigos.

Foi esclarecido pelas testemunhas Gilson e Idezio que a falecida tinha problemas de visão, e por isso sempre era acompanhada de alguém, que pegava na sua mão ou lhe dava carona de carro até a igreja. Esses também confirmaram que nunca viram a falecida em relacionamento com ninguém.

Observa-se que existem severas dúvidas se o autor e a falecida viviam em união estável, e que o entender dos vizinhos era de que eram marido e mulher por andarem de mãos dadas e morarem juntos. Entretanto, o conjunto probatório evidenciou que andavam de mãos dadas não por afeto ou amor, e sim por necessidade, já que a falecida tinha problemas de visão.

Quanto a morarem juntos, também se evidenciou que não era no intuito de manterem laços amorosos, e sim por ser o autor um “agregado”, alguém que não tinha relação sanguínea ou amorosa com a falecida, mas que foi acolhida por ela e pelo então esposo, quando ainda em vida, permanecendo desde então, diante da consideração obtida com o tempo.

Ressalto que não existem nos autos, dentro de mais de 2 décadas da possível relação amorosa, nenhum bilhete trocado entre eles, nenhuma foto indicativa da relação amorosa, nenhum elemento que evidencie que dividiam o mesmo quarto, nada que indicasse serem um casal, de fato.

Não se pode reconhecer a união estável quando se sobrevoa dúvidas acerca da relação amorosa contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, por se tratar de requisitos elencados no art. 1.723 do CC, os quais incumbem ao autor demonstrar, por serem fatos constitutivos do seu direito.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS – RELAÇÃO DE NAMORO QUE NÃO SE TRANSMUDOU EM UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Se ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família, não pode, por si só, a relação de namoro transmudar para a de união estável
.” (TJ-MT - AC: 10007938320188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DERECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS.AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIOQUE INCUMBIA À AUTORA. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO. 1. Agiu com acerto a sentença quando concluiu que não há nosautos provas que autorizem o reconhecimento da união estável. Asentença, baseada, em especial, nos depoimentos prestados efotografias anexadas, reconheceu, de forma acertada, que entre aApelante o de cujus existia um relacionamento, contudo, este nãose configura como união estável e, portanto, não autoriza a meaçãode bens.2. A Apelante não traz novos argumentos capazes de refutar osfundamentos da sentença. Caberia à parte Autora comprovar osfatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I,do CPC. Ausentes os requisitos caracterizadores da união estável,a improcedência do recurso é medida que se impõe.3. Apelo conhecido e improvido
.” (TJ-PI - AC: 00206535720168180140, Relator: Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 20/08/2021, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL).

Neste sentido, PROVEJO o recurso, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o valor da causa é baixo, não há proveito econômico ou condenação. Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022